Tribunal: STF
Processo: RE 1526445
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI MUNICIPAL. REAJUSTE DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO VINCULADO AO IGPM. VEDAÇÃO: ENUNCIADO Nº 42 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 283 DA SÚMULA DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. ÍNDICE DE REAJUSTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA. IMPLEMENTAÇÃO E RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 42/STF. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 



    1- É dever do magistrado, a todo tempo, proceder ao exame da constitucionalidade das normas que lhe são submetidas à análise, vinculadas às pretensões manejadas em juízo. 



    2- O enunciado da Súmula Vinculante n. 42 do STF estabelece ser inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária, devendo ser aplicado o mesmo entendimento quando o índice utilizado promove reajuste automático à revelia da análise orçamentária e poder discricionário da administração pública. 



    3- Vinculação de índice em flagrante afronta à autonomia do ente federativo. 



    4- Sentença mantida. 



    5- Recurso improvido.” (e-doc. 20).



    2. Os embargos de declaração opostos foram acolhidos, em parte, para sanar erro material quanto à lei de regência da carreira do ora recorrente, refazendo-se os fundamentos do acórdão embargado (e-doc. 26).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta como violados os arts. 2º e 5º, caput e incs. II e XXXVI, da Constituição da República (CRFB). Alega que o acórdão atacado, “em aplicação equivocada da súmula vinculante n. 42, negou direito previsto em lei, inobstante a esmiuçada explicação encartada nas peças que desfilaram no presente processo”. 



    3.1. Sustenta que o IGPM não é índice federal, porquanto divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, e insiste na constitucionalidade do art. 61 da Lei Complementar municipal nº 08, de 2012. Afirma, também, não incidir no caso o art. 37, inc. XIII, da CRFB, por ser o auxílio-alimentação verba de natureza indenizatória.



    3.2. Ao final, requer o provimento do recurso, “para reformar o acórdão recorrido e reconhecer o direito ao recebimento do auxílio-alimentação na forma da lei regulamentadora” (e-doc. 27).



    4. Foram apresentadas contrarrazões (e.doc. 28).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos do acórdão alusivo ao julgamento dos aclaratórios, no qual houve a correção do erro material antes suscitado:



    “A Lei Municipal nº 180/2014, que altera a Lei Complementar n° 108/2012 aduz em seu art. 3º: 



    Art. 3º Dá nova redação ao caput do Art. 61 da Lei Complementar nº 108, de 09 de abril de 2012:



    ‘Art. 61 Todos os profissionais da educação do quadro efetivo, sem exceção, terão direito ao auxílio alimentação no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), que será corrigido anualmente pelo IGP-M/FGV, acumulado no período de doze meses’ 



    Depreende-se da redação do art. 61 da da Lei Complementar nº 108/2012, que a concessão do auxílio-alimentação será pago a todos os servidores do quadro efetivo e será corrigido anualmente pelo IGP-M/FGV (índice Geral de Preço ao Mercado da Fundação Getúlio Vargas), sendo este o ponto que chamo atenção para análise do mérito em apreço, porquanto, deve ser analisado à luz das disposições constitucionais. 



    A Constituição Federal de 1988 estabelece no art. 37, X que a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Ainda, segundo o artigo 37, inciso XIII, é ‘vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público’. 



    Igualmente, o enunciado da Súmula Vinculante n. 42 do STF estabelece ser inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. Nesse sentido: 



    (...)



    O objetivo que se busca alcançar por meio das restrições acima, é impedir o reajuste automático de remunerações e afins, sempre que houver variação do índice, evitando-se a subtração de parcela de poder do agente político, sua discricionariedade, além de análise do cenário orçamentário e obediência a lei de responsabilidade fiscal. 



    No caso em específico, apesar de a lei municipal não vincular a oneração um indicador de correção federal, o objetivo é o mesmo, ou seja, retirar do ente público a possibilidade de se autogerir, por meio da correção anual segundo o Índice Geral de Preço ao Mercado da Fundação Getúlio Vargas. 



    Por mais que a parte busque a tutela de um direito amparado por lei municipal, é dever do magistrado, a todo tempo, proceder ao exame da constitucionalidade das normas que lhe são submetidas à análise, vinculadas às pretensões manejadas em juízo. 



    Dessa forma, por considerar que a legislação que se pretende aplicar afronta a autonomia do ente federativo, não há como deixar de se declarar incidentalmente a existência de flagrante inconstitucionalidade do art. 61 da da Lei Complementar nº 108/2012 do Município de Rolim de Moura, afastando-se a sua incidência no presente caso. 



    Pelo exposto, VOTO no sentido de declarar incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 61 da da Lei Complementar nº 108/2012 do Município de Rolim de Moura, NEGANDO PROVIMENTO ao recurso interposto. 



    Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei n° 9.099/95. 



    Após o trânsito em julgado, remeta-se à origem, não sem antes extrair-se cópias dos autos, promovendo-se sua remessa ao Procurador Geral do Ministério Público do Estado de Rondônia para avaliar a viabilidade do manejo de Ação Direta de Inconstitucionalidade.” (e-doc. 26, p. 2-4).



    6. Como se observa no trecho acima transcrito, o referido pronunciamento trouxe o argumento de que o reajuste automático restringe a autonomia do ente público, retirando-lhe a discricionariedade e a possibilidade de análise do cenário orçamentário para o cumprimento das regras previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal.



    7. Ocorre que, nas razões do apelo extremo, o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar expressamente esse fundamento. Com efeito, a ausência de impugnação de todos os fundamentos suficientes para a manutenção do acórdão inviabiliza este recurso, conforme preceitua o enunciado nº 283 da Súmula do STF, que dispõe o seguinte:



    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”



    8. Ainda que fosse possível superar tal óbice, melhor sorte não teria o recorrente. Isso porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inconstitucionalidade da vinculação de reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. Nesse sentido, confiram-se os precedentes a seguir transcritos:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 8.278/2004, DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE ESTABELECE A POLÍTICA DE REVISÃO GERAL ANUAL DA REMUNERAÇÃO E SUBSÍDIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. VINCULAÇÃO AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR – INPC, CALCULADO PELO IBGE. ATRELAMENTO REMUNERATÓRIO A ÍNDICE DE CORREÇÃO EDITADO POR ENTIDADE FEDERAL. CONCESSÃO DE REAJUSTE AUTOMÁTICO. INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 37, XIII, DA CF, E DO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 42. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal foi firmada no sentido de que é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies de reajuste para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Art. 37, XIII, da CF. Precedentes. II - É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária por afrontarem a autonomia dos entes subnacionais para concederem os reajustes aos seus servidores. Súmula Vinculante 42. Precedentes. III - Os dispositivos questionados promovem vinculações remuneratórias e, por isso, ensejam a concessão de reajustes automáticos, tão logo ocorra a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. IV - Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei 8.278/2004, do Estado de Mato Grosso.”



    (ADI nº 5.584/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 06/12/2021, p. 14/12/2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO DE REMUNERAÇÃO. LEI MUNICIPAL Nº 1.709/2014. VINCULAÇÃO A ÍNDICE FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 42. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Na esteira do entendimento firmado por esta Suprema Corte e forte no art. 1.024, § 3º, do CPC, recebo como agravo regimental os embargos de declaração, aplicado o princípio da fungibilidade à espécie. 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, cristalizada no enunciado da Súmula Vinculante nº 42: “É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.388.730-ED/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 31/08/2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SÚMULA VINCULANTE 42. APLICABILIDADE. 1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária (Súmula Vinculante 42). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.190.883-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2019 p. 11/10/2019).



    9. Versando hipótese idêntica à do processo ora em julgamento, sobre vinculação de índice federal de atualização monetária ao pagamento de auxílio-alimentação estabelecido em lei municipal, envolvendo o mesmo Município de Rolim de Moura/RO, cito o seguinte precedente desta Segunda Turma:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Auxílio-alimentação. Vinculação a índice federal de atualização monetária. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 42 do STF. Precedentes.



    1. Incidência da orientação consolidada na Súmula Vinculante nº 42, segundo a qual ‘é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária’.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (RE nº 1.475.806/RO, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 17/05/2024, p. 23/05/2024; grifos no original).



    10. Colho do voto proferido pelo Ministro Dias Toffoli, Relator, o seguinte:



    “Não procede a alegação do agravante de que o IGP-M, por ser um índice de preços apurado por uma entidade privada, Fundação Getúlio Vargas, afastaria a incidência da Súmula Vinculante nº 42/STF. Ao contrário, apesar de ser calculado por uma entidade privada, o IGP-M é um índice oficial de variação de preços e possui a mesma finalidade dos demais índices de preços adotados como indexadores de correção monetária, como o IPCA e o INPC, calculados pelo IBGE, e o IPC-FIPE, apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), essa última também uma organização de natureza privada. A propósito: 



    ‘AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 3.953/1987 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. Trata-se de demanda visando a desconstituir a condenação passada em julgado do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao reajuste dos vencimentos de servidores públicos estaduais com base no Índice de Preços ao Consumidor – IPC em decorrência da aplicação da Lei Estadual 3.935/1987 (Lei da Trimestralidade), declarada inconstitucional pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. 'É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária' (Súmula vinculante 42/STF) 3. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu pela possibilidade da relativização da coisa julgada em situações idênticas. 4. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)’ (RE nº 1.339.777/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 27/10/21 – grifo nosso).”



    11. Nesse sentido, são ainda as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.517.664/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/10/2024, p. 08/10/2024; RE nº 1.516.845/RO, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 10/10/2024, p. 11/10/2024; ARE nº 1.514.607/RO, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 24/09/2024, p. 25/09/2024; RE nº 1.516.344/RO, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 09/10/2024, p. 10/10/2024; RE nº 1.517.830/RO, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2024, p. 07/10/2024; RE nº 1.520.317/RO, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 21/10/2024, p. 22/10/2024; ARE nº 1.516.660/RO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 08/10/2024, p. 09/10/2024; ARE nº 1.517.039/RO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 08/10/2024, p. 09/10/2024; RE nº 1.516.820/RO, de minha relatoria, j. 14/10/2024, p. 15/10/2024; RE nº 1.518.098/RO, de minha relatoria, j. 14/10/2024, p. 15/10/2024; ARE nº 1.517.039/RO, j. 08/10/2024, p. 09/10/2024; RE nº 1.516.848/RO, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 08/10/2024, p. 09/10/2024; e RE nº 1.520.361/RO, Rel. Min. Flávio Dino, j. 22/10/2024, p. 23/10/2024.



    12. Nota-se, portanto, que o acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pela instância anterior, majoro-os em 5% (cinco por cento) a título de honorários recursais, em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator